Tribunal: TJMT
Processo: 1004359-06.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004359-06.2019.8.11.0041 - - CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE CUIABÁ.
APELANTES: DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
APELADOS: OS MESMOS
Vistos etc.
Considerando a certidão constante no id no 68225980 torno sem efeito o despacho proferido no id no 63364458.
Porém, compulsando os autos verifico que em contrarrazões (id. no 583333490), a instituição financeira alega: “em que pese as alegações do Recorrente de que o Recorrido realizou uma “venda casada”, não traz ele aos autos qualquer indício capaz de comprovar o que alega, o que de plano afasta o pleito do Recorrente”.
Pois bem.
Por se tratar de questão relevante para o deslinde do recurso, a sua análise sem a intimação da parte contrária, acaba por violar a norma do art. 10, que veda qualquer decisão surpresa por parte do julgador, o que poderia gerar futura nulidade por cerceamento de defesa, caso o pleito do Apelado fosse acolhido.
Ante o exposto, nos termos do art. 10, do CPC/2015, intime-se o apelante DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA para se manifestar, no prazo legal sobre referida questão suscitada em contrarrazões.
Após, venha-me o feito concluso.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora